Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIORES IMPETRADOS EM FAVOR DA PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor da paciente, cujas ordens foram denegadas.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser anotado que se trata de feito complexo, com seis réus, sendo que o feito está tendo andamento normal, não tendo sido demonstrada desídia do Juízo nem excesso de prazo injustificável, estando a prisão a ser revisada regularmente, inexistindo constrangimento ilegal.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.